Tribunal: TJSP
Processo: 2018569-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de ordem de sequestro de numerário para pagamento de requisitório de pequeno valor (RPV) - Pagamento do requisitório pelo ente público - Perda do objeto.
Recurso prejudicado.